Tribunal: TCU
Processo: 015.667/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Gilson Costa contra Acórdão 10.375/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10375/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. José Gilson Costa foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Gilson Costa, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e ao Sr. Jose Gilson Costa.